Tribunal: TJSP
Processo: 1068146-48.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Recurso de Apelação. Remessa Necessária. Mandado de Segurança. Pretensão do impetrante de que lhe seja assegurada a conversão da contagem de tempo especial em comum, para possibilitar a aposentadoria voluntária. Afastada a preliminar de 'falta de interesse de agir em virtude da ausência de prévio requerimento administrativo'. Comprovado nos autos quanto a realização de prévio requerimento

Ementa:
Recurso de Apelação. Remessa Necessária. Mandado de Segurança. Pretensão do impetrante de que lhe seja assegurada a conversão da contagem de tempo especial em comum, para possibilitar a aposentadoria voluntária. Afastada a preliminar de 'falta de interesse de agir em virtude da ausência de prévio requerimento administrativo'. Comprovado nos autos quanto a realização de prévio requerimento administrativo. Desnecessidade de esgotamento da via administrativa. Aplicação dos princípios da causalidade e inafastabilidade da jurisdição, nos termos do inciso XXXV do art. 5o, da Constituição Federal. Mérito. Impetrante que é servidor público desde os idos de 1985, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, que sempre esteve exposto em seu ambiente de trabalho a agentes insalubres, conforme comprovado pelos documentos constantes nos autos. Possibilidade de conversão do período anterior à Emenda Constitucional n. 103/2019. Aplicação ao caso dos art. 57 e 58, da Lei n. 8.213/91, enquanto não for editada a lei regulamentadora de que trata o art. 40, § 4o, da Constituição Federal. Incidência do Enunciado de Súmula Vinculante n. 33, do Supremo Tribunal Federal, bem como daquilo que sedimentado pelo Supremo no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.014.286 (Tema de n. 942). Uma vez preenchidos os requisitos estabelecidos pelo art. 5o, inciso LXIX, da CF/1988, e Lei n. 12.016, de 07 de agosto de 2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo e dá outras providências, patente a concessão da ordem pretendida. Precedentes. Sentença mantida. Recurso de Apelação e Remessa Necessária improvidos.